Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-37.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-37.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
PATRICIA MEDEIROS ARIAS, TRIENY GOVEA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE FORMAL. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSUNÇÃO EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARTS. 138 E 151 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUADRIENAL TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA., julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a validade do Termo de Confissão de Dívida e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Confissão de Dívida que instrui a execução preenche os requisitos legais de validade e exequibilidade, bem como se há ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O instrumento particular de confissão de dívida subscrito pela devedora e por duas testemunhas atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo desnecessária a simultaneidade das assinaturas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4 – A alegação de nulidade do título não se sustenta, inexistindo prova de irregularidade na formação do instrumento, tampouco se configurando a hipótese do art. 803, I, do CPC.

5 – A legitimidade passiva decorre da própria assunção da obrigação constante do título executivo, sendo parte legítima aquele que nele figura como devedor, nos termos do art. 17 do CPC, revelando-se irrelevante, para fins de exclusão da responsabilidade, eventual alegação de que o débito teria sido originado por terceiro, por se tratar de circunstância estranha à relação obrigacional formalizada no título.

6 – O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando
os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador.

7 – A invalidade do negócio jurídico exige prova concreta do defeito de vontade, conforme arts. 138 e 151 do Código Civil, o que não se verifica no caso, diante da ausência de elementos objetivos que evidenciem erro, coação ou qualquer outra causa de anulabilidade.

8 – A pretensão anulatória encontra-se, ademais, fulminada pela decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, tendo transcorrido prazo superior a quatro anos entre a celebração do negócio e a oposição dos embargos.

9 – A realização de pagamentos parciais da dívida reforça a validade do negócio jurídico e a existência da obrigação assumida.

10 – Inexistindo vício no título, ilegitimidade passiva ou cerceamento de defesa, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO
11 – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000233-37.2025.8.05.0043, em que figura como apelante MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA.,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.